Tribunal: TJES
Processo: 5015218-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015218-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER URBANO DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015218-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
VALTER URBANO DOS SANTOS

RECORRIDA:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE:
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE PROPRIEDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. SENTENÇA TERMINATIVA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA (ART. 485, VI, DO CPC). REFORMA IMPOSITIVA. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE TRANSFERE PELA TRADIÇÃO (ARTS. 1.226 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL). REGISTRO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE POSSUI NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA E DECLARATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE FATO ATRAVÉS DE ATPV E APÓLICE DE SEGURO ANTERIORES AO FURTO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
OBITER DICTUM
ACERCA DO INTERESSE JURÍDICO: EMBORA OS DÉBITOS ESTEJAM NO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO, O TRAVAMENTO DO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO AFETA DIRETAMENTE A ESFERA JURÍDICA E PATRIMONIAL DO COMPRADOR DE FATO, REVELANDO A UTILIDADE E A NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC). MÉRITO. VEÍCULO APREENDIDO EM PÁTIO COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO EM CHASSI E MOTOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CARACTERES ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IDENTIDADE ENTRE A CARCAÇA LOCALIZADA E O CAMINHÃO DO AUTOR. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. DÉBITOS DE ESTADIA QUE NÃO PODEM SER ATRELADOS AO PRONTUÁRIO DA PLACA DO REQUERENTE, POR SE TRATAR DE OBJETOS MATERIAIS DISTINTOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO. DANOS MORAIS REJEITADOS. COBRANÇAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ATRELADAS AO NOME OU CPF DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO OU DE PREJUÍZOS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MERO DISSABOR ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Valter Urbano dos Santos
em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela autarquia recorrida.

Na origem, o autor alegou ter adquirido de boa-fé, em 10/10/2017, o veículo Mercedes-Benz Axor 2544 S, placa OCW-3179, formalizando a compra por meio de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) e contratando seguro automotivo em seu próprio nome. Informou que o referido bem foi objeto de crime de roubo/furto em 02/10/2018. Dias após, um veículo semelhante foi localizado em uma oficina no município de Viana/ES, contudo, o Laudo Pericial Criminalístico nº 17594/2018 (ID 18989131, p. 40) constatou severas adulterações por lixamento nos caracteres originais do motor e do chassi, restando impossível atestar tecnicamente a identidade entre a carcaça localizada e o caminhão roubado do autor.

A despeito disso, o DETRAN/ES vinculou dita carcaça ao prontuário do veículo placa OCW-3179, gerando débitos de estadia de pátio e licenciamentos que totalizam R$ 26.330,94. Pleiteou a declaração de que o veículo apreendido não guarda identidade com o seu patrimônio, o cancelamento dos débitos e indenização por danos morais.

A sentença de piso julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o veículo permanece registrado em nome de terceiro (Robson Teixeira Pereira), o que retiraria do autor a legitimidade para postular a revisão do prontuário.

Em suas razões recursais (ID nº 18989447), o recorrente sustenta sua legitimidade ativa na condição de proprietário de fato, arguindo que a transferência de bens móveis se opera pela tradição e que suporta diretamente os gravames decorrentes do bloqueio administrativo do prontuário do veículo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, ante a suficiência da declaração de hipossuficiência financeira carreada aos autos.
Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O juízo de origem extinguiu o feito de forma terminativa por compreender que, estando o caminhão formalmente registrado no DETRAN em nome de terceiro (o antigo proprietário, Sr. Robson), o comprador de fato não teria amparo jurídico para demandar contra as cobranças vinculadas ao bem.

Contudo, tal posicionamento merece reforma. No ordenamento jurídico pátrio, regulado pelas normas de direito privado, a propriedade de bens móveis transfere-se pela
tradição
, nos exatos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro perante o órgão executivo de trânsito (DETRAN) ostenta natureza de ato meramente administrativo, dotado de efeito declaratório e de publicidade a terceiros, destituído de força constitutiva de propriedade jurídica.

No caso vertente, o recorrente demonstrou de forma inequívoca o exercício da posse qualificada e da propriedade de fato sobre o caminhão de placa OCW-3179 por meio de robusto arcabouço documental: colacionou o ATPV devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida em cartório em data anterior ao furto (10/10/2017), bem como a apólice de seguro automotivo emitida em seu próprio nome. Sendo o proprietário de fato do bem, resta evidente a sua legitimidade ativa.

Abro aqui um parêntese, em sede de
obiter dictum
, para pontuar a respeito do
interesse jurídico
do autor na presente demanda. Malgrado a autarquia recorrida sustente que as cobranças administrativas estão formalmente vinculadas ao CPF do antigo proprietário registral (Sr. Robson), o travamento e a inserção de gravames no prontuário do veículo geram efeitos nocivos e diretos na esfera jurídica e patrimonial do recorrente (comprador de fato).

A existência desses débitos impede o autor de proceder à baixa definitiva do veículo furtado e obsta a regularização do sinistro perante a companhia seguradora, além de expô-lo ao risco real de sofrer ação regressiva de ressarcimento por parte do proprietário registral. Logo, conquanto o Estado não execute Valter diretamente, o registro cadastral no prontuário do automóvel atinge-o materialmente, o que consubstancia a utilidade, a necessidade e o interesse jurídico no provimento jurisdicional pretendido.

Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

Verificando-se que a causa encontra-se madura para julgamento, com instrução probatória exaustiva, aplico o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, para adentrar ao exame do mérito.

No mérito, a pretensão inicial visa expurgar do prontuário do veículo Mercedes-Benz Axor 2544 S, placa OCW-3179, débitos de grande monta decorrentes de diárias de pátio e licenciamentos gerados após o roubo do bem.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o caminhão de propriedade de fato do autor foi roubado em 02/10/2018. Dias após, uma carcaça com características externas semelhantes foi localizada em uma oficina mecânica em Viana/ES. Todavia, submetido o bem a exame pericial oficial da Polícia Civil, o Laudo Criminalístico nº 17594/2018 concluiu categoricamente que a superfície de estampagem do chassi (NIV) e o número do motor encontravam-se lixados e totalmente destruídos por ação abrasiva, restando
tecnicamente impossível revelar os caracteres originais do automóvel
.

Nesse diapasão, assiste integral razão ao recorrente ao apontar o equívoco da autarquia. À luz do princípio da legalidade e da estrita correlação que deve reger os atos administrativos, inexiste qualquer certeza ou presunção material de que o veículo depositado no pátio central do DETRAN seja o mesmo pertencente ao autor.

Se a perícia técnica restou inconclusiva devido à ação de criminosos, opera-se a
quebra do nexo causal
. O DETRAN/ES não pode, por mera presunção circunstancial, atrelar as despesas de estadia de um objeto físico não identificado (carcaça adulterada) ao prontuário administrativo da placa OCW-3179. Trata-se, para todos os efeitos jurídicos, de bens materiais distintos. Imputar tais débitos ao registro do caminhão do recorrente configura manifesto excesso administrativo e lançamento de cobrança sem lastro causal fático.

Desta forma, não guardando o veículo depositado identidade com o bem registrado, os débitos de estadia e remoção gerados por aquela carcaça clonada são inteiramente inexigíveis em face do prontuário da placa OCW-3179.

Por fim, quanto aos licenciamentos anuais cobrados após 02/10/2018, sua inexigibilidade decorre do fato incontroverso de que o autor foi despojado da posse de seu verdadeiro caminhão por força de crime (roubo), o que, por si só, esvazia o fato gerador das taxas de circulação e fiscalização a partir daquela data, dada a inexistência do bem na esfera de disponibilidade do particular.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, contudo, a r. sentença de primeiro grau não merece reparos em sua essência, devendo o pedido ser julgado
improcedente
.

Para a configuração do dano moral indenizável, exige-se a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade ou sofrimento que refuja à normalidade, extrapolando o mero aborrecimento e tangenciando a dignidade da pessoa humana.

Na hipótese vertente, restou demonstrado que os débitos administrativos e fiscais questionados não foram inscritos no nome ou no CPF do autor (Valter), mas sim vinculados ao CPF do terceiro Robson Teixeira Pereira (proprietário registral).

Conquanto o travamento do prontuário do veículo acarrete inequívocos transtornos de ordem burocrática e comercial ao recorrente, o fato de seu nome não estar atrelado às dívidas afasta a ocorrência de restrição de crédito (conhecida como "nome sujo"), protesto público ou cobranças vexatórias direcionadas à sua pessoa. Trata-se de conflito estritamente patrimonial e administrativo que, embora traga dissabores, não possui o condão de macular a honra, a imagem ou a dignidade do recorrente.

Dessa forma, ausente a comprovação de prejuízos à dignidade do autor, a rejeição do pedido indenizatório extrapatrimonial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença terminativa de primeiro grau e, no julgamento do mérito da causa madura:

1. DECLARAR A LEGITIMIDADE ATIVA
do recorrente Valter Urbano dos Santos na condição de proprietário de fato do veículo Mercedes-Benz Axor 2544 S, placa OCW-3179;

2.
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
de todos os débitos de estadia de veículo, remoção/guincho e licenciamentos anuais vinculados ao prontuário do veículo de placa OCW-3179 lançados no sistema a partir de 02/10/2018 (data do roubo), determinando que o DETRAN/ES proceda à exclusão definitiva de tais valores e das restrições correspondentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória diária a ser arbitrada pelo juízo de origem;

3.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à homologação do Exmo. Juiz de Direito Relator, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, adotando sua fundamentação como razões de decidir.

Após o trânsito em julgado e procedidas às devidas anotações, baixem-se os autos ao juízo de piso para o regular cumprimento do julgado.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto para manter integralmente a sentença.

Para poder pleitear a anulação das multas e taxas cobradas, necessário que o recorrente, primeiro, proceda com a regularização administrativa do bem. O fato de ser o proprietário de fato, sem, contudo, regularizar o bem junto a autarquia de trânsito, não o legitima por si só a questionar eventuais vícios constatados no prontuário, sendo correta a sentença que reconhecera a sua ilegitimidade ativa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.